Tribunal: TJDFT
Processo: 0037344-07.2004.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Desistência do assistente litisconsorcial. Recurso cabível. Agravo de instrumento. Erro grosseiro. Fungibilidade não aplicável. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra o ato judicial que homologou o pedido de desistência do assistente litisconsorcial, sem extinguir o feito quanto ao exequente e sem arbitrar honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
2. A discussão reside em saber (i) se omissa a sentença ao não declarar o abandono da causa pelo exequente originário, para o fim de extinguir o processo; (ii) se adequada a via recursal.
III. Razões de decidir
3. Como a decisão judicial foi prolatada em razão de pedido de desistência, não precisava tratar de outros assuntos, tal como o abandono da causa. Nem o Colegiado recursal pode decidir algo que não foi objeto de julgamento na origem, sob pena de suprimir instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Cada recurso tem finalidade própria e guarda relação com determinada espécie de decisão, sendo que, na atual sistemática processual, dois são os critérios para a definição de sentença, a saber: (a) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 487 do CPC; e (b) finalidade de encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. Logo, revela-se sentença o pronunciamento judicial conforme o art. 203, §1o, do CPC de 2015. Ao contrário, trata-se de mera decisão interlocutória, consoante o art. 203, §2o, CPC.
5. A exclusão de assistente litisconsorcial, por sua desistência, se resolve mediante uma decisão interlocutória, porque não tem o conteúdo de situação arrolada nos arts. 485 e 487 do CPC, em especial na homologação da desistência da ação, nem a finalidade de encerramento da fase de execução.
6. Não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Daí o erro grosseiro na interposição de apelação para desafiar decisão no bojo do cumprimento de sentença, sem pôr fim à referida fase, haja vista a clara disposição no parágrafo único do art. 1.015 do CPC e, quanto à decisão versando sobre a exclusão de litisconsórcio, no inciso VII do art. 1.015 do CPC.
7. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível não conhecida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 109, §2o, art. 118, art. 124, art. 203, §§1o e 2o, art. 485, art. 487, art. 1.015, VII e p. ún.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.072.340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/8/2024;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.632.625/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 8/3/2021;
TJDFT, APC 0706075-73.2022.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 28/2/2023;
TJDFT, AIN em APC 0084875-37.2010.8.07.0015, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/2/2025.